Tribunal: TJES
Processo: 5015554-51.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015554-51.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015554-51.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) EMBARGANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO progressão e artigo 112. § 3º - POSSIBILIDADE – RECURO PROVIDO. 1. O legislador não estabeleceu a natureza do crime com óbice à progressão especial.. Assim a associação para o tráfico tem uma finalidade específica, enquanto que a associação criminosa é algo generalizado.. Nesse sentido, o §3º, do artigo 112, da Lei 7.210/84 não elenca o crime de associação para o tráfico de drogas como impeditivo para progressão especial. Recurso provido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto por Débora Campin de Oliveira, em face do v. Acórdão (ID. 10152617) proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Agravo em Execução.

Em suas razões recursais o embargante requer que prevaleça o voto vencido do Exmo. Desembargador Helimar Pinto, que reconheceu que o crime de associação para o tráfico não se confunde com o crime de organização criminosa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Douto Subprocurador-Geral de Justiça, opinando pela manutenção prevalência do voto vencido, para ser dado provimento ao recurso.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015554-51.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: DEBORA CAMPIN DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) EMBARGANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade interposto por Débora Campin de Oliveira, em face do v. Acórdão (ID. 10152617) proferido pela Egrégia Primeira Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Agravo em Execução,

Em suas razões recursais o embargante requer que prevaleça o voto vencido do Exmo. Desembargador Helimar Pinto, que reconheceu que

o crime de associação para o tráfico não se confunde com o crime de organização criminosa.

O Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto destacou em seu voto que: “O crime de associação para o tráfico não se confunde com o crime de organização criminosa, tipificado em legislação distinta. O Supremo Tribunal Federal, ao sustentar que “a lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)”, corrobora esse entendimento. (STF, HC AgR 216.310/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 25/8/2022)”.

Analisando os autos e indo direto ao ponto, destaco que, os dois delitos exigem uma união de pessoas visando o cometimento do crime. Porém, a associação para o tráfico tem uma finalidade específica, enquanto que a associação criminosa é algo generalizado.

A controvérsia nos autos cinge-se a definir se a condenação, nas iras do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), constitui óbice à progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º da LEP.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o crime de associação para o tráfico (art. 35 – Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos “estabilidade” e “permanência” do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Nesse sentido, o §3º, do artigo 112, da Lei 7.210/84 não elenca o crime de associação para o tráfico de drogas como impeditivo para progressão especial

Portanto, de considerar o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.43/06), como óbice à progressão especial, prevista no art. 112, § 3º, da LEP.

Isto posto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por DÉBORA CAMPIN DE OLIVEIRA, em face de Acórdão da 2ª Câmara Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo em execução, mantendo o indeferimento da progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º da LEP, para a reeducanda.

A embargante, em razões recursais, pugna pela prevalência do voto vencido, proferido pelo eminente Des. Helimar Pinto, que reconheceu que a vedação legal para a progressão especial à reeducanda condenada que tenha integrado organização criminosa não alcança a participação em associação ao tráfico.

O eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, na condição de Relator do recurso ora analisado, em seu judicioso voto proferido na sessão virtual pretérita, entendeu que “§3º, do artigo 112, da Lei n. 7.210/84 não elenca o crime de associação para o tráfico de drogas como impeditivo para progressão especial”, razão pela qual deu provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos especificamente para analisar a matéria.

O artigo 112, §3º, V, da Lei de Execuções Penais exige para a concessão da progressão especial, além de outros requisitos, não ter a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, integrado organização criminosa.

O ponto fulcral do recurso é se a condenação ao crime de associação ao tráfico impede a concessão da benesse.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes.
” (AgRg no HC n. 949.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado em sua integralidade:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DO LAPSO DIFERENCIADO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou progressão de regime a condenada por associação para o tráfico.

2. A decisão recorrida baseou-se no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, que impede a concessão de progressão de regime especial a condenados por crimes que envolvam associação criminosa.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime especial, conforme interpretação do art. 112, § 3º, V, da LEP.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ entende que a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime, pois o art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes.

5. O entendimento consolidado é de que a vedação se aplica não apenas ao crime de organização criminosa, mas também a qualquer associação voltada para práticas delitivas.

6. Não há flagrante ilegalidade na decisão impugnada que justifique a concessão do habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do lapso de 1/8 para progressão de regime especial. 2. O art. 112, § 3º, V, da LEP abrange crimes que envolvem concurso necessário de agentes em práticas delitivas."Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 3º, V; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.818/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26.6.2023; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.8.2020.

(AgRg no HC n. 949.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADA COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PROGRESSÃO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE ÀS MÃES CONDENADAS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES.

1. "O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas" (AgRg no HC n. 776.818/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 848.866/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Nesse cenário, a despeito de ter já ter decidido de forma distinta, verifico que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não faz jus a embargante à progressão especial, em razão da condenação ao crime de associação ao tráfico.

E, por essa razão, DIVIRJO do eminente Relator Des. Pedro Valls Feu Rosa, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.